Tribunal: TJPA
Processo: 0002078-53.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002078-53.2019.8.14.0060

APELANTE: MATEUS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIAS DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, requerendo sua absolvição por ausência de provas, bem como, a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para que seja a pena-base fixada no patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A insurgência versa sobre, i) a ausência de prova da autoria delitiva, vez que o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase administrativa sem que fossem observadas as formalidades do art. 226, do CPP; e, ii) sobre a ausência de fundamentação idônea para a aferição negativa dos vetores judiciais atinentes à “personalidade do agente” e “consequências do crime”, devendo a pena-base ser reduzida ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que
“a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.”
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 18/10/2022).

4. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto,
“sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ no HC nº 598.886/SC, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.”
(STJ - AgRg no HC 949944 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, 5ª Turma, J. 13/11/2024).

5. No caso em tela, a decisão condenatória não está embasada, unicamente, neste procedimento probatório, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o ora apelante como sendo o autor da conduta delitiva apurada nos autos.

6. Denoto, portanto, que o caso dos autos é distinto ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, motivo pelo qual compreendo que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do STJ sobre a matéria.

7. No que concerne à dosimetria da pena, compreendo que o julgador incidiu em erro de julgamento na aferição desfavorável dos vetores “personalidade do agente” e “consequências do crime”, utilizando fundamentação genérica e inidônea, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, motivo pelo qual a pena aplicada ao ora apelante foi reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato de reconhecimento de pessoa, concluindo, portanto, que “a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva. 2. Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes. 3. Com efeito, segundo a dicção do caput, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado “quando houver necessidade”, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual. 4. Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei. 5. No caso em tela, a decisão condenatória não está lastreada, unicamente, neste procedimento probatório, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o ora apelante como sendo o autor da conduta delitiva apurada nos autos. 6. Ausentes elementos concretos e idôneos a fundamentar a valoração negativa dos vetores “personalidade do agente” e “consequências do crime”, necessário retificar a dosimetria da pena aplicada. 7. Pena base redimensionada ao patamar mínimo legal. 8. Pena em definitivo redimensionada ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLVI, 93, IX; CPP, art. 155, 226; CP, art. 59, 68, 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 937.902/RJ 2024/0307376-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/11/2024; TJ/MG – Emb. Infring. e de Nulidade nº 1.0000.23.284102-3/002, Rel. Des. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS, 7ª C.C., j. 11/09/2024; TJ/RS, AP nº 5078861-81.2022.8.21.0001, 8ª C.C., Rel. Des.ª VANESSA GASTAL DE MAGALHAES, j. 30/08/2023; TD/DFT, AP nº 0701182-08.2024.8.07.0021, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., j. 07/11/2024; TJ/MS, AP nº 0900859-63.2023.8.12.0005, 3ª C.C., Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, j: 27/09/2024; TJ/PA, AP nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª T., j. 12/12/2019; TJ/DFT, AP nº 0704125-92.2023.8.07.0001, Rel. Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., j. 02/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus Martins de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento
de 83 (oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21393003, que no dia
26/02/2019
, por volta das 21h30min, o denunciado
Mateus Martins de Oliveira
, ora apelante,
subtraiu
uma
motocicleta
Honda POP 110, ano/modelo 2013/2013, cor preta, chassi 9C2HB0210DR016113, mediante
grave ameaça
exercida com
arma de fogo
, da vítima
Mariton Macio Gonçalves Siqueira Filho
, que trafegava pela Rua 15 de Novembro, Bairro Venceslau, no município de
Tomé-Açu/PA
.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
24/06/2019
, ID 21393006, pág. 01.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11/07/2024
, ID 21393031.

Recurso de Apelação
interposto em
19/07/2024
, ID 21393032.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21393032, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
, especialmente em razão da
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado em
contrariedade
às
formalidades
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
. Por derradeiro,
prequestionou
toda a matéria versada em caso de eventual necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
22/07/2024
, ID 21393033.

Recurso de Apelação
recebido em
23/07/2024
, ID 21393034.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21393036, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que sejam valoradas positivamente as circunstâncias judiciais atinentes à “personalidade do agente” e “consequências do crime”.

Nesta
Superior Instância
, ID 21913365, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja retificada a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus Martins de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento
de 83 (oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21393032, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
, especialmente em razão da
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado em
contrariedade
às
formalidades
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
. Por derradeiro,
prequestionou
toda a matéria versada em caso de eventual necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
.

É cediço que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato de reconhecimento de pessoa, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021
, do Cons
elho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o
Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do
artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta o jurista
Eugênio Pacelli
,
in verbis
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em tela, a decisão condenatória não está lastreada, unicamente, neste procedimento probatório, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o ora apelante como sendo o autor da conduta delitiva apurada nos autos.

Conforme se extrai do
édito condenatório
ora objurgado, a vítima
Gláucia Martins
,
“afirmou que era em torno de 9h da noite; que estavam de moto quando avistaram o acusado; que reduziram porque tinha um quebra-molas; que o acusado apontou algo como se fosse uma arma, ameaçando que ia atirar; que eles desceram da moto e o acusado levou o veículo; que o seu marido saiu correndo atrás do acusado; que seu marido conseguiu uma carona e seguiu atrás do acusado até sua casa; que no dia seguinte conseguiram imagens de câmera de segurança; que o acusado subtraiu apenas a moto e estava sozinho; que dava para ver o rosto dele; que reconheceram o acusado como sendo o autor do crime pelas imagens das câmeras; que só o seu esposo foi chamado à delegacia para fazer o reconhecimento do acusado. (...).”
ID 21393031.
Grifei

Por sua vez, a vítima
Mariton Macio Gonçalves Siqueira Filho
,
“afirmou que era de noite, em torno de 09h da noite; que foi buscar sua esposa que saiu da faculdade; que o acusado o abordou com uma arma e mandou sua esposa descer; que ele entregou a moto e o acusado a levou; que conseguiu ir atrás do acusado de longe; que reconheceu o acusado na delegacia; que ele encontrou o acusado jogando bola e foi na delegacia informar, pois já tinha feito o B.O., que a polícia efetuou a prisão do acusado; que a moto não foi recuperada. (...).”
ID 21393031.
Grifei

Tais depoimentos estão alinhados com o relato prestado pela vítima
Mariton Macio Gonçalves Filho
, em sede policial, oportunidade em que asseverou ter reconhecido o ora apelante como a pessoa que havia lhe tomado de assalto, nos seguintes termos:

“
O assaltante de cor parda
,
estatura alta
,
magro
,
trajava camisa de mangas compridas e calça de cores “esbranquiçadas” e boné de cor “branca”
,
ele portava uma arma de fogo
; Que o depoente acrescenta que
no dia 28/02/2019
, por volta de 16:30
estava procurando suspeito e o encontrou jogando bola no Ginásio Orlando Silva
; Que o depoente percebeu
que ele tem uma tatuagem no lado direito da perna e outra tatuagem no braço direito
; Que perguntado se o depoente percebeu tais tatuagens no dia que foi roubado, respondeu que não pois o acusado estava com camisa manga longa, calça e boné;
Que na bola o depoente percebeu que as outras pessoas chamavam ele de “Mateus”
;
Que o depoente ficou olhando e confirmou que era ele o autor do assalto
;
Que veio para a delegacia e depois retornou com o IPC-Adérito, mas a bola já tinha acabado
;
Que ainda fizeram o percurso e trajeto de quando foi roubado
; Que retornou para a delegacia e depois o depoente voltou para sua casa;
Que na frente da sua casa o depoente avistou novamente o acusado
,
com uma mulher (que tinha cabelo loiro falso) e uma motocicleta aparentando ser uma CG
,
mas bastante velha e antiga
;
Que o depoente diz que viu uma filmagem
,
de uma câmera situada próximo de onde aconteceu o assalto
;
Que avistou o suspeito próximo ao local onde foi roubada a moto
,
que ele entrou no mato e pegou uma bicicleta que estava escondida
;
Que o depoente afirma que é a mesma pessoa que o depoente reconheceu no ginásio
; (...).”
ID 21393004, pág. 07.
Grifei

Ao ser reportar a
materialidade
e a
autoria do crime
, o magistrado
a quo
manifestou-se da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...). Analisando as provas acima descritas,
entendo que são firmes e harmônicas para apontar o acusado como autor do crime de roubo havido contra a vítima MARITON MÁRCIO GONÇALVES SIQUEIRA FILHO
,
não havendo falar em ausência de provas
, como argumentou a defesa técnica do acusado
. O acusado, em seu interrogatório
,
afirmou que participou do roubo emprestando uma bicicleta para o assaltante chamado Abraão para comprar droga
,
pois ele era usuário
;
que ele não sabia do roubo
;
que eles usavam drogas e que sabia que Abraão realizava assaltos
. As alegações do acusado, por si só e sem amparo em outros elementos de prova,
não tem o condão de desconstituir todo o acervo probatório que confirma os fatos da denúncia ou ao menos suscita dúvida quanto à autoria
,
ante os depoimentos acima e o reconhecimento por ambas as testemunhas
,
como sendo o acusado o autor do delito
. (...).”
ID 21393031.
Grifei

Assim, o
procedimento de reconhecimento de pessoa
, ID 21393004, ora impugnado, não foi o único elemento de prova considerado pelo juízo singular para a formação do seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados ao caderno processual, em especial o depoimento da vítima e testemunhas.

Denoto, portanto, que o caso dos autos é distinto ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, motivo pelo qual compreendo que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau apresentou a solução que melhor espelha a orientação
jurisprudencial
do
STJ
sobre a matéri
a, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2.
Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886/SC), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
. 3.
Na hipótese, verifica-se, na cognição sumária do habeas corpus, que as instâncias ordinárias constataram, ao contrário do alegado nesta impetração, que a autoria delitiva não teve como suporte apenas eventual reconhecimento fotográfico viciado, pois encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de roubo tem como elemento de prova o reconhecimento seguro e coeso da vítima, com a ratificação do reconhecimento em juízo, “pormenorizando a dinâmica do evento e ratificando a certeza da autoria indigitada ao ora réu”, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. 4. Nessa linha de intelecção, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 937.902/RJ 2024/0307376-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJe de 06/11/2024).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA - AUTORIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

- Em crimes contra o patrimônio, a palavra segura da vítima, quando corroborada pela própria confissão extrajudicial do acusado, torna certa a autoria delitiva.
- A autoria do crime de roubo verificado nos autos não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial relativo às formalidades no reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP)
. (...).
(TJ/MG – Emb. Infring. e de Nulidade nº 1.0000.23.284102-3/002, Relator (a): Des.
Marcílio Eustáquio Santos
, 7ª Câmara Criminal, Julgamento em 11/09/2024, Publicação da súmula em 11/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (1º FATO). EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA (2º FATO). RECEPTAÇÃO (4º FATO). CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ROUBO (1º FATO) E EXTORSÃO (2º FATO).

Prova amplamente incriminatória, lastreada nos firmes e convincentes relatos da vítima, nos reconhecimentos fotográfico e pessoais realizados em ambas as fases procedimentais, em imagens de câmera de segurança e, ainda, em prova pericial papiloscópica, tudo a demonstrar a autoria delitiva por parte dos réus.
A validade do ato de reconhecimento pessoal não está vinculada, estritamente, às regras do art. 226 do CPP, especialmente quando a prova estiver amparada por outras, produzidas sob o crivo do contraditório. Resolução 484/2022 do CNJ. Eventual desrespeito às diretrizes legais deve ser ponderada quando da atribuição do peso probatório ao reconhecimento, no cotejo com os demais elementos produzidos. Jurisprudência do STJ (procedendo ao distinguishing em relação ao HC 598.886/SC) e desta Corte
. Caso em que, em todas as oportunidades em que a vítima foi instada a fazer o reconhecimento dos réus - fotográfico ou pessoal, na fase pré-processual ou em juízo -, foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, tendo a ofendida descrito os acusados, que foram colocados ao lado de outras pessoas (no caso do reconhecimento fotográfico, apresentadas quatro fotografias), somente então procedendo aos apontes, de tudo se lavrando os respectivos autos pormenorizados. A palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. O fato de a vítima ter consultado os registros dos réus no sistema Consultas Integradas não altera a conclusão afirmativa acerca da autoria delitiva, porque ela foi segura, desde o primeiro momento, ao relatar minuciosamente os fatos e reconhecer os acusados, nada nos autos indicando ter ela agido com intuito pessoal, intentando incriminá-los falsamente, não se havendo falar em indução ou sugestionamento. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 5078861-81.2022.8.21.0001, Oitava Câmara Criminal, Relator (a): Des.ª
Vanessa Gastal de Magalhaes
, Julgado em: 30/08/2023).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório do fato típico delineado na exordial acusatória.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

I – (...). II –
É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório
. (...). IX – Recurso conhecido e desprovido.
(TD/DFT - Acórdão 1.942.795, 0701182-08.2024.8.07.0021, Relator (a): Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/11/2024, Publicado no DJe: 19/11/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, II E VII, C/C ART. 51, II "H", AMBOS DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS - PROVAS IDÔNEAS - CONJUNTO PROBANTE FIRME E COESO – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, indene a materialidade e autoria imputadas aos recorrentes, sobretudo diante dos relatos e reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas, aliando-se às declarações das testemunhas, revelando-se de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e VII do Estatuto Repressor.
Ademais, em contraponto à versão sem esteio probante narrada pelos réus, não procede o pleito absolutório, pois, no caso de roubo, a palavra da vítima assume relevante preponderância, inclusive se corroborada fartamente pelos demais elementos de prova, não havendo que se falar em dúvida que favoreça os réus
. (...).
(TJ/MS - Apelação Criminal nº 0900859-63.2023.8.12.0005, Aquidauana, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des.
Jairo Roberto de Quadros
, j: 27/09/2024).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas
suscitada pela defesa
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a autoria da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece,
in verbis
:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo
Penal. (...).
(TJ/PA – APL nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª Turma de Direito, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, valorando
negativamente
os vetores
“personalidade do agente”
e
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
personalidade propensa à prática delitiva
, indiferente à ameaça representada pela sanção penal; (...);
consequências são negativas
, em razão de o veículo roubado não ter sido recuperado; (...).”
ID 21393031.
Grifei

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes
ou
agravantes
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o magistrado sentenciante considerou a incidência da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, valorando-a na fração de
2/3 (dois terços)
, perfazendo, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
STF
é unânime no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(STF, HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe em 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ, HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJe em 16/08/2024).

Este
Eg. Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na espécie, compreendo que o julgador incidiu em
erro de julgamento
na aferição
desfavorável
dos vetores
“personalidade do agente”
e
“consequências do crime”
, utilizando fundamentação genérica e inidônea, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
,
motivo pelo qual a
pena aplicada
ao ora apelante
deverá ser reformada
.

Destaco que a
circunstância judicial
atinente à
“personalidade do agente”
, refere-se à análise do perfil subjetivo do agente, compreendo aspectos morais e psicológicos do seu comportamento individual no meio social,
“cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.897.252/RN, Relator (a): Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, Julgado em 07/12/2021, DJe de 14/12/2021).

No caso, a mera arguição que a
“personalidade do agente”
é
“propensa à prática delitiva”
, sem qualquer outra justificativa, demonstra-se
insuficiente
à avaliação
desfavorável
do vetor em comento,
o que deve ser corrigido
.

Não obstante, em relação às
“consequências do crime”
, estas
“devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.”
(STJ – HC nº 541.177/AC 2019/031652-0, Relator (a): Ministro RIBEITO DANTAS, 5ª Turma, Data de Julgamento: 04/02/2020).

Na hipótese vertente, entendo que a mera indicação da não recuperação do bens subtraídos, sem a exposição que qualquer outra situação excepcional a agravar o resultado da empreitada delitiva, não é motivação idônea para a análise desfavorável do vetor
“consequências do crime”
, o que dever ser, igualmente,
retificado
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. PENA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...).

3.
A subtração de coisa alheia móvel configura elemento do tipo penal de furto, não havendo que se falar em valoração negativa das consequências do crime em razão da não recuperação da res furtiva, salvo se evidenciado, no caso concreto, expressividade do prejuízo que extrapole o tipo penal, o que não é o caso dos autos
. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida
. (TJ/DFT - Acórdão 1.856.657, 0704125-92.2023.8.07.0001, Relator (a): Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/05/2024, Publicado no DJe: 23/05/2024).
Grifei

Com base em tais ponderações, e em atenção aos
princípios da ampla devolutividade recursal
e da
non reformatio in pejus
,
acolho
a pretense pretensão recursal para
redimensionar
a
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, na
1ª etapa dosimétrica
, procedendo à
valoração globalmente favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Assim, na
1ª fase dosimétrica
, fixo a
pena basilar
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não há o que ser alterado, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar estabilizado no estágio anterior.

No
3º estágio dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, valorando-a na fração de
2/3 (dois terços)
, dosando, assim, a
pena em concreto
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Com base na quantidade da pena aplicada, e em atenção aos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
estabeleço o
regime semiaberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Em atenção ao
quantum
da pena, e verificando tratar-se de
crime praticado com violência à pessoa
, compreendo não estarem atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘d’, da Lei de Execuções Penais

– LEP
.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do c. STF e do c. STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto em favor de
Mateus Martins de Oliveira
e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a
pena em definitivo
aplicada, consoante fundamentação discorrida alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024